Tribunal: TJSP
Processo: 2043553-68.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Concessão
Órgão julgador: Spoladore Dominguez
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDEFERIMENTO DA TUTELA PROVISÓRIA – PROCEDIMENTO COMUM – CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE. Decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, com vistas à imediata implantação do benefício previdenciário de pensão por morte – Óbito do instituidor do benefício que ocorreu há mais de 6 anos do ajuizamento da demanda – Não comprovação, "prima facie", do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDEFERIMENTO DA TUTELA PROVISÓRIA – PROCEDIMENTO COMUM – CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE. Decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, com vistas à imediata implantação do benefício previdenciário de pensão por morte – Óbito do instituidor do benefício que ocorreu há mais de 6 anos do ajuizamento da demanda – Não comprovação, "prima facie", do vínculo de união estável – Ausência da probabilidade do direto, bem como, do perigo especial da demora – Requisitos do art. 300, "caput", do CPC – Decisão mantida.
– Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000360803
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2043553-68.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é agravante MARIA
ALAELSA DA SILVA, é agravado INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE GUARULHOS IPREF.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA (Presidente) e BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 22 de maio de 2020.
SPOLADORE DOMINGUEZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2043553-68.2020.8.26.0000 -Voto no 12239
2
Voto no 12239
Agravo de Instrumento no 2043553-68.2020.8.26.0000
Comarca: Guarulhos
Agravante: Maria Alaelsa da Silva
Agravado: Instituto de Previdência dos Funcionários Públicos Municipais de Guarulhos
IPREF
MMa. Juíza: Caroline Quadros da Silveira Pereira
AGRAVO DE INSTRUMENTO
INDEFERIMENTO DA
TUTELA PROVISÓRIA
PROCEDIMENTO COMUM

CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE. Decisão que indeferiu
o pedido de tutela provisória de urgência, com vistas à imediata
implantação do benefício previdenciário de pensão por morte
Óbito do instituidor do benefício que ocorreu há mais de 6 anos do
ajuizamento da demanda Não comprovação, “prima facie”, do
vínculo de união estável Ausência da probabilidade do direto,
bem como, do perigo especial da demora Requisitos do art. 300,
“caput”, do CPC Decisão mantida.
Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito
ativo, interposto por Maria Alaelsa da Silva contra a r. decisão de fl. 112/113 do processo
originário (fls. 15/16 deste instrumento), que, nos autos de “ação de obrigação de fazer para
o recebimento de pensão por morte” intentada por aquela em face do Instituto de
Previdência dos Funcionários Públicos Municipais de Guarulhos IPREF, indeferiu o
pedido de tutela provisória, “para que lhe seja concedida de imediato o benefício de
pensão por morte em virtude do falecimento do de cujus” (fl. 27 sic).
Inconformada, sustenta a autora, em resumo, que “é devido a
agravante o recebimento da sua parte na pensão, posto que é seu direito como
companheira que foi durante todo o tempo em que esteve ao lado do de cujus” (fl. 6, sic
destaque do original). Aduz, ainda, que “entrou com pedido junto ao IPREF (Instituto de
Previdência dos Funcionários Públicos Municipais de Guarulhos), que tramita sob no
973/2013, uma vez que até o momento NUNCA recebeu nenhum valor devido á título de
pensão, sendo que até a presente data, nada foi resolvido.” (fl. 7 sic).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2043553-68.2020.8.26.0000 -Voto no 12239
3
Pretende, assim, a antecipação da tutela recursal e, depois, o
provimento do recurso, “de modo a garantir o direito da agravante em receber a pensão
deixada pelo de cujus na fração de 25% (vinte e cinco por cento), expedindo-se ofício ao
IPREF com a decisão” (fl. 10 sic).
Indeferido o pedido de efeito ativo (fls. 112/113), com
contraminuta (fls. 116/124), os autos tornaram conclusos (fl. 60).
Eis o breve relato.
O recurso não comporta provimento.
Insurge-se
a
agravante
(requerente
do
benefício
previdenciário de pensão por morte), contra a seguinte decisão interlocutória:
“Vistos.
1 - Recebo a petição de fls. 109/110 como emenda à inicial. Anote-
se.
2 - Trata-se de pedido de tutela de urgência formulado por
MARIA ALAELSA DA SILVA em ação de obrigação de fazer ajuizada em face do IPREF -
Instituto de Previdência dos Funcionários Públicos Municipais de Guarulhos. Narra a autora que
durante 13 anos viveu em união estável com Valdevino Lima Santiago, servidor do SAAE
aposentado, falecido em 25/05/2013 e que dessa união adveio uma menina, Maria Eduarda da
Silva Santiago, nascida em 01/07/2003. Alega que entrou com pedido administrativo no IPREF,
que tramita sob no 973/2013, uma vez que até o momento NUNCA recebeu nenhum centavo de
pensão e o IPREF, não concluiu o processo administrativo para deferir ou indeferir. Afirma que
atualmente quem recebe a pensão deixada pelo de cujus é a filha MARIA EDUARDA DA SILVA
SANTIAGO e a ex-esposa MARIA VITALINA KARCK, uma vez que ficou pactuado entre as partes
quando da dissolução conjugal que a ex esposa receberia a pensão deixada pelo ex-cônjuge.
Sustenta que concorre com a ex-esposa como dependente do segurado, por ser inequívoco o
vínculo de união estável, devendo receber 25% do benefício pensão por morte. Com isso, pede a
concessão da tutela de urgência, a fim de que lhe seja concedido imediatamente o benefício de
pensão pelo falecimento de Valdevino Lima Santiago (Benefício n. 7506), na proporção de 25%.
Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de
urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2043553-68.2020.8.26.0000 -Voto no 12239
4
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Nesse sentido, a tutela cautelar de urgência deve ser conferida
para assegurar eventual direito que possa se perder e no presente caso, se verificado o direito,
este poderá ser oportunamente assegurado. Os fatos são controvertidos e somente podem ser
melhor analisados sob o contraditório.
Com isso, ausentes os requisitos, INDEFIRO o pedido de tutela
provisória de urgência.
Mesmo sendo a regra a designação de audiência de conciliação e
de mediação, no presente caso a referida audiência não será realizada por inexistir autorização
normativa, para que o poder público realize autocomposição.
Cite-se.
Intime-se”.
De proêmio, cumpre consignar que, no presente recurso, a
análise se cingirá, tão somente, à presença, ou não, dos requisitos legais (art. 300, “caput”,
CPC) para a concessão da tutela de urgência pleiteada, sem avançar na questão de fundo da
demanda originária, evitando, com isso, proceder-se a um juízo de cognição exauriente.
Dispõe o artigo 300, “caput”, do Código de Processo Civil:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo
de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” (d.n.)
Pois bem.
Em que pese o vigor da argumentação da parte autora, ora
recorrente, a insurgência não merece prosperar.
Isso porque, conforme já salientado na decisão denegatória do
efeito ativo (fls. 112/113), consta dos autos que o óbito do instituidor do benefício ocorreu
em 25.05.2013 (fl. 40), ao passo que a demanda originária, com vistas à concessão de
pensão por morte, foi intentada, apenas, em 17.01.2020 (fl. 28), circunstância que, à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2043553-68.2020.8.26.0000 -Voto no 12239
5
primeira vista, infirma a alegada urgência.
Ademais, os elementos de prova existentes nos autos
originários, até o momento, não se mostram suficientes para demonstração da alegada
união estável, que é requisito legal para implantação do benefício previdenciário
pretendido, circunstância que afasta a probabilidade do direito, que é requisito legal para
concessão da medida de urgência pretendida (art. 300, “caput”, do CPC).
Aliás, da leitura da contraminuta, verifica-se que a matéria é
controvertida, em especial, sob alegação de que “A agravante afirma, por exemplo, à fl. 07
da exordial (fl. 25 do recurso), que comprova sua condição de companheira com a
escritura pública declaratória de união estável. Ocorre que referido documento, trazido à
fl. 21 de seu recurso, trata-se de uma escritura pública lavrada após a data do óbito do ex-
aposentado, pois data de 13 de agosto de 2013, e o óbito se deu em 25 de maio de 2013.
Nesta escritura foi afirmado pela agravante, de forma unilateral, que convivia em união
estável com o falecido. Ora, trata-se de um documento unilateral, pautado exclusivamente
em uma declaração eminentemente unilateral da agravante, razão pela qual não é apto a
comprovar a união estável e, portanto, deve ser desconsiderado. No que tange à certidão
de nascimento da filha havida em comum, há de se considerar que o fato de a agravante
ter filha com o falecido não é, por si só, prova contundente de união estável, tratando-se
de mero indício que, conjugado com os demais documentos, não é capaz de provar a
constituição da união estável. A conta bancária mencionada em sua exordial não se trata
de conta conjunta, mas apenas do falecido. A declaração do óbito, à fl. 40, não foi feita
pela agravante, e sequer consta seu nome no campo das observações, ao contrário do que
afirmou em seu recurso, à fl. 7 (...) os registros do IPREF referentes ao cadastro do
falecido juntados pela própria agravante não apontam a autora como sua dependente (fl.
76), o que significa que ele, em momento algum, promoveu por vontade própria a
inscrição da autora como sua dependente previdenciária” (fls. 122/123).
Nesse sentido, julgados desta Col. 13a Câmara de Direito
Público, em casos análogos:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2043553-68.2020.8.26.0000 -Voto no 12239
6
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO
CPC/2015. PENSÃO POR MORTE. Decisão que indeferiu a
antecipação dos efeitos da tutela de urgência, consistente na
imediata concessão de pensão alimentícia à companheira do
instituidor do benefício. Inexistência da probabilidade do
direito, requisito necessário nos termos do artigo 300 do
Código de Processo Civil de 2015. Hipótese na qual ainda
não se vislumbra a mínima certeza de que a agravante seja
beneficiária do instituidor da pensão, nem tampouco da
qualidade de ex-servidor deste último, questões que somente
poderão ser solucionadas após a instrução processual. Além
disso,
anote-se
o
caráter
irreversível
da
medida
antecipatória. Decisão mantida. Recurso não provido”
(Agravo de Instrumento 2192271-41.2019.8.26.0000; Relator
Desembargador
DJALMA
LOFRANO
FILHO;
j.
18/12/2019)
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER PENSÃO POR MORTE
TUTELA DE URGÊNCIA
INDEFERIMENTO EM
PRIMEIRO GRAU
INSURGÊNCIA DO AUTOR -
Pretensão do agravante ao pagamento imediato de pensão por
morte - Ausência de probabilidade do direito invocado -
Elementos de convicção insuficientes para a concessão da
medida inaudita altera parte - Necessidade do contraditório e
dilação probatória, para a devida apuração dos fatos e do
direito deles decorrentes Decisão mantida - Agravo de
instrumento
desprovido”
(Agravo
de
Instrumento
2083182-83.2019.8.26.0000;
Relator
Desembargador
ANTONIO TADEU OTTONI; j. 03/07/2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2043553-68.2020.8.26.0000 -Voto no 12239
7
Destarte, ao menos nesta fase de cognição superficial, impõe-
se a manutenção da r. decisão agravada.
Para efeito de eventual prequestionamento, importa registrar
que a presente decisão apreciou as questões postas no presente recurso sem violar a
Constituição Federal ou qualquer lei infraconstitucional.
Observa-se, por fim, que eventuais embargos de declaração
serão julgados em ambiente virtual (Resolução 549/2011, deste E. Tribunal de Justiça, com
a redação dada pela Resolução 772/2017).
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso,
como acima constou.
SPOLADORE DOMINGUEZ
Relator